Tribunal: STF
Processo: ARE 1582462
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto por Higor Alexandre Lopes Torres contra decisão que não admitiu recurso extraordinário formalizado em face de acordão da 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo(e-doc. 20).



    O tribunal de origem negou provimento aos recursos defensivos e deu parcial provimento ao apelo ministerial, “a fim de redimensionar as penas do réu Higor Alexandre Lopes Torres, para 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no piso, bem como cassar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e fixar o regime prisional fechado, por infração ao artigo 33, caput da Lei 11.343/06. V.U., de conformidade com o voto do relator.”



    Os embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 30).



    Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, LVII e XLVI, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a negativa da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de drogas foi indeferida em razão de especulações quanto a quantidade da droga.



    Aduz, ainda, a imposição de regime inicial mais gravoso uma vez que deixou de individualizar a pena por tratar o regime fechado como consequência automática da suposta prática, não fundamentando devidamente. 



    Por fim, requer o recorrente o conhecimento e o provimento do presente recurso para que seja reconhecida a nulidade do acórdão recorrido.



    Examinados os autos, decido.



    Compulsando os autos, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial 2.300.318/SP, conheceu do agravo e deu parcial provimento ao recurso especial interposto simultaneamente ao extraordinário “para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do recorrente. Assim, a pena do recorrente é de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 dias-multa. Substituo, ainda, a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal.” (e-doc. 83).



    Referida decisão transitou em julgado em 1º/12/2025.



    Consoante se verifica, tendo sido provido o agravo em recurso especial de Higor Alexandre Lopes Torres para se determinar a incidência da causa de diminuição de pena versada no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, com o consequente redimensionamento da pena aplicada, a pretensão formulada no agravo em recurso extraordinário interposto concomitantemente contra o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo encontra-se prejudicada, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos, independente de publicação. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente